Tribunal: TJMT
Processo: 1011709-27.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011709-27.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Honorários Advocatícios, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEMERCIO LUIZ GUENO registrado(a) civilmente como DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), VIVIANY KASSIA DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 032.804.941-76 (AGRAVANTE), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (AGRAVADO), ALINNE RODRIGUES FERREIRA - CPF: 000.362.621-02 (AGRAVADO), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), ALINNE RODRIGUES FERREIRA - CPF: 000.362.621-02 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISBAJUD. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. MITIGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE NATUREZA ALIMENTAR. PONDERAÇÃO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS. MANUTENÇÃO PARCIAL DA CONSTRIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação à penhora via SISBAJUD, mantendo a constrição de valores em conta da executada, sob o fundamento de ausência de comprovação inequívoca da natureza salarial da quantia bloqueada. A agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores por possuírem natureza remuneratória e requer a liberação integral da quantia constrita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados possuem natureza salarial apta a atrair a regra de
impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC; (
ii
) estabelecer se, diante da natureza alimentar também do crédito exequendo (honorários advocatícios), é possível a mitigação da impenhorabilidade mediante penhora parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O art. 833, IV, do CPC assegura a impenhorabilidade de verbas salariais como garantia da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, mas tal proteção não é absoluta.

A comprovação da natureza salarial incumbe ao executado, sendo necessária demonstração consistente de que os valores bloqueados decorrem exclusivamente de remuneração recente, sem mistura com outras fontes.

Os elementos apresentados indicam verossimilhança da origem salarial dos valores, mas não comprovam de forma inequívoca que a totalidade da quantia possui natureza exclusivamente alimentar.

Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ, o que autoriza sua equiparação à prestação alimentícia para fins de relativização da impenhorabilidade.

A existência de conflito entre verbas de natureza alimentar impõe a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de equilibrar a proteção à subsistência do devedor e a efetividade da execução.

A manutenção parcial da penhora, limitada a 40% dos valores bloqueados, preserva o mínimo existencial da agravante e assegura a satisfação do crédito exequendo, constituindo solução adequada em cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade de verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC possui caráter relativo e pode ser mitigada em situações excepcionais.

Compete ao executado comprovar de forma inequívoca a natureza exclusivamente salarial dos valores constritos para afastar a penhora.

Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e autorizam a mitigação da impenhorabilidade salarial.

A penhora parcial de verbas salariais é admissível quando preservado percentual suficiente à subsistência do devedor, mediante juízo de proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 833, IV e § 2o, e 85, § 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.952.744/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 21.02.2022; STJ,
EREsp
1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.595.030/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 22.06.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por VIVIANNY KÁSSIA DE OLIVEIRA MARQUES contra a decisão proferida nos autos do
Cumprimento de Sentença n.o1000200-02.2023.8.11.0034
ajuizada por MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES e ALINNE RODRIGUES FERREIRA, em que o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, rejeitou a impugnação à constrição judicial e manteve a penhora realizada via SISBAJUD.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que os valores constritos possuem natureza salarial, estando abrangidos pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Argumenta que a documentação acostada aos autos, notadamente os extratos bancários e a identificação da fonte pagadora, evidenciam a origem remuneratória da quantia, a qual foi bloqueada imediatamente após o crédito.

Alega que a manutenção da constrição compromete sua subsistência e de sua família, por se tratar de verba de caráter alimentar, configurando violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

Salienta, ainda, que a exigência de prova robusta ou inequívoca imposta pelo juízo de origem se revela excessiva, sendo suficiente a demonstração plausível da origem salarial dos valores.

Com essas considerações pleiteia a
concessão de efeito suspensivo
ao recurso, para determinar a imediata liberação da quantia bloqueada ou, subsidiariamente, a suspensão da constrição até o julgamento final do agravo.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade da verba, com a consequente desconstituição da penhora realizada via SISBAJUD e liberação definitiva do valor constrito.

O efeito suspensivo vindicado foi
parcialmente deferido
,
mantendo-se

a penhora no percentual de 40% (quarenta por cento) dos valores bloqueados, até o deslinde definitivo do presente agravo.

Devidamente intimado
s
, o
s agravados apresentaram contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso (ID. 358347377).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Cumprimento de Sentença
proposta por MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES e ALINNE RODRIGUES FERREIRA em face da agravante VIVIANY KÁSSIA DE OLIVEIRA, para o pagamento dos honorários sucumbenciais arbitrados na
Ação de Busca e Apreensão,
no valor de R$ 7.256,39 (sete mil e duzentos e cinquenta e seis reais e trinta e nove centavos).

Após ser devidamente intimada para pagamento e deixar transcorrer o prazo sem efetuá-lo, o Magistrado de origem deferiu o pedido de penhora
online
via SISBAJUD nas contas da executada, com a ferramenta de repetição programada.

Em razão do bloqueio deR$ 2.101,34, a agravante apresentou impugnação à constrição, a qual, contudo, foi rejeitada, com a determinação de intimação da agravante para comprovação da natureza salarial do bloqueio.

Eis o teor da decisão impugnada:

“Com efeito, o art. 833, IV, do CPC dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais verbas de natureza alimentar, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, o que não se verifica no caso concreto.

A impenhorabilidade de verba salarial constitui regra de ordem pública, voltada à proteção da dignidade da pessoa humana e à garantia da subsistência do devedor e de sua família. Contudo, tal proteção não é automática, sendo imprescindível a comprovação inequívoca da origem salarial dos valores bloqueados.

No caso em exame, a executada afirma que a constrição recaiu sobre conta-salário junto ao Banco do Brasil e sobre conta mantida no Sicredi, alegando que os valores são oriundos de remuneração mensal. Entretanto, verifica-se que a documentação acostada não comprova, de forma suficiente e incontroversa, que a totalidade do montante bloqueado (R$ 2.101,34) corresponde exclusivamente a verba salarial impenhorável.

Ressalte-se que a mera alegação de
tratar-se
de conta-salário não é bastante para afastar a constrição, sendo necessária a demonstração de que os valores bloqueados decorrem diretamente de crédito remuneratório recente e que não houve mistura com outras fontes de renda ou manutenção prolongada em conta, circunstâncias que podem descaracterizar a natureza alimentar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que cabe ao executado comprovar a natureza salarial dos valores constritos, sob pena de manutenção da penhora.

Assim, ausente prova robusta acerca da origem exclusivamente salarial do numerário bloqueado, não há como reconhecer, neste momento, a alegada impenhorabilidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a impugnação à constrição judicial, mantendo-se a penhora realizada via SISBAJUD.

INTIME-SE
a executada para, querendo, comprovar de forma específica e documental, no prazo de 05 (cinco) dias, a natureza salarial exclusiva dos valores bloqueados, indicando os créditos correspondentes aoperíodo imediatamente anterior à constrição, sob pena de conversão definitiva da indisponibilidade em penhora.”

Pois bem.

De início, cumpre destacar que o
A
gravo de
I
nstrumento, em atenção ao princípio da
devolutividade
restrita, limita-se à análise do acerto ou desacerto da decisão interlocutória impugnada, não sendo possível o aprofundamento probatório ou o exame exauriente da matéria, que permanece afeto ao juízo de origem.

No mérito, não se desconhece que o art. 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, conferindo proteção reforçada a valores destinados à subsistência do devedor e de sua família, em direta concretização do princípio da dignidade da pessoa humana e da garantia do mínimo existencial.

Todavia, referida impenhorabilidade não se reveste de caráter absoluto, admitindo mitigação em hipóteses excepcionais, especialmente quando evidenciada a necessidade de harmonização com outros direitos igualmente tutelados pelo ordenamento jurídico.

No caso concreto, a agravante sustenta que os valores constritos possuem natureza salarial, apresentando extratos bancários e indicação de fonte pagadora.

De fato, em juízo de cognição sumária, é possível identificar elementos que conferem verossimilhança à alegação, notadamente a existência de crédito vinculado à entidade pagadora, circunstância que sugere
se
tratar

de verba remuneratória.

Entretanto, por outro lado, não se verifica, ao menos neste momento processual, prova robusta e inequívoca de que a totalidade do
numerário constrito possui natureza exclusivamente salarial, tampouco de que não houve eventual mistura com outras fontes de renda ou manutenção prolongada em conta, circunstâncias aptas a descaracterizar, em tese, a proteção legal invocada.

Ademais, há de se considerar que o crédito perseguido na origem decorre de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, ostentam natureza alimentar, igualmente vinculada à subsistência de seus titulares.

Dessa forma, evidencia-se a presença de conflito entre verbas de idêntica natureza — de um lado, a alegada verba salarial da agravante; de outro, o crédito alimentar dos agravados — impondo-se a realização de juízo de ponderação, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar tanto o comprometimento integral da subsistência da devedora quanto o esvaziamento do direito creditório reconhecido judicialmente.

Nesse contexto, mostra-se adequada a solução intermediária adotada na decisão liminar, a qual, em sede de cognição sumária, promoveu a mitigação parcial da constrição, autorizando a manutenção da penhora no percentual de 40% (quarenta por cento) dos valores bloqueados, medida que se revela apta a compatibilizar os interesses em conflito, preservando, de um lado, o mínimo existencial da agravante e, de outro, a efetividade da execução.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA. VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. "A legislação processual civil (CPC/2015, art. 833, IV, e § 2o) contempla, de forma ampla, a prestação alimentícia, como apta a superar a impenhorabilidade de salários, soldos, pensões e remunerações. A referência ao gênero prestação alimentícia alcança os honorários
advocatícios, assim como os honorários de outros profissionais liberais e, também, a pensão alimentícia, que são espécies daquele gênero
. É de se permitir, portanto, que pelo menos uma parte do salário possa ser atingida pela penhora para pagamento de prestação alimentícia, incluindo-se os créditos de honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, os quais têm inequívoca natureza alimentar
(CPC/2015, art. 85, § 14)" (
AgInt
no
AREsp
n. 1 .595.030/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/6/2020,
DJe
1o/7/2020). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, "
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais
verbas capaz
de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família"
(
EREsp
1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018,
DJe
16/10/2018).
(...)
5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora não afeta a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
”

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1952744 SP 2021/0226086-7, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)
(
g.n
.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL – Admissibilidade – Honorários advocatícios que possuem natureza de verba alimentar – Inteligência da Súmula Vinculante no 47, do STF – Proventos de aposentadoria que também dispõem de caráter alimentar – Confronto entre duas verbas alimentares que afasta o impedimento legal da impenhorabilidade de verba salarial, constante do inc. IV, do art. 833, do CPC, na medida em que tal impedimento existe para proteção daquilo que é básico para a manutenção da própria sobrevivência, não podendo persistir quando a ele se opõe outra verba de igual qualificação – Precedentes do STJ e TJ/SP – Caso concreto, outrossim, em que foram esgotadas previamente outras tentativas para a solução da execução, não restando outra, senão o alcance parcial dos proventos de aposentadoria. AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL
– Percentual de desconto que deve ser equivalente a 30% do salário líquido da agravada Lena Chiang, eis
que mais adequado para permitir tanto a satisfação da dívida executada, como a capacidade econômica da agravada indicada.
Recurso provido.
”

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2084847-71.2018.8 .26.0000 Barueri, Relator.: João Batista Vilhena, Data de Julgamento: 19/07/2018, Data de Publicação: 19/07/2018)
(
g.n
.)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
para
mitigar a constrição
, determinando a manutenção da penhora em
40% (quarenta por cento) dos valores bloqueados
, com liberação do remanescente à agravante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026